Tribunal: TJMT
Processo: 1035704-24.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035704-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ANDRE CAVALCANTE DE AZEVEDO RITTER MARTINS - CPF: 011.626.843-30 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Nova Mundo Móveis e Utilidades Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, por ela proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 88872968, págs. 01/05).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Judiciário tem o dever de corrigir ilegalidades, mesmo que necessite interferir no mérito administrativo, que o PROCON de Mato Grosso não possui ânimo de imparcialidade para apreciar, julgar processos administrativos e aplicar multas, cujo proveito econômico se destinam a ele próprio e que a responsabilidade por vícios de qualidade e garantia contratual devem ser imputadas ao fabricante e não ao comerciante, o que demonstra a ausência de responsabilidade.

Aduz que a consumidora não fez qualquer prova de suas alegações e que a multa aplicada está baseada em palavras.

Salienta que o valor da multa imposta pelo PROCON – R$ 28.000,00 – viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzida, caso mantida a sentença.

O Apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 88872976, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 93623975, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Nova Mundo Móveis e Utilidades Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, por ela proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, em face do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade do Processo Administrativo n. 0113-009-183-0 e, consequentemente, da multa imposta no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Defendeu, na inicial, a ausência de prova material da infração, falta de motivação do ato administrativo e excessividade do valor da multa.

O Julgador singular julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, a empresa Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Colhe-se do caderno processual que o Processo Administrativo n. 0113-009-183-0, que tramitou perante o PROCON Estadual e culminou na aplicação da sanção de multa, foi instaurado, a partir da Reclamação da consumidora Marlene Soares da Silva, que, na data de 02 de julho de 2013, compareceu no referido Órgão e narrou o seguinte:

(...) efetuou a compra de um conjunto de mesa e cadeira RUBI 160x80 7PCS, ocorre que decorrido dois meses a mesa já entortada e descascando, até mesmo no ato da montagem a cadeira já estava lascada, sendo que entrou em contato com a reclamada a consumidora foi informada que a mesma estaria comparecendo em seu domicílio, diversas vezes este fato ocorreu e nenhuma medida foi tomada. Sendo assim diante ao exposto a parte consumidora requer. (id. 88868596, pág. 01).

A Apelante, após notificação, apresentou defesa no processo administrativo (id. 88868596, pág. 04).

Realizada a audiência, ficou acordado que a empresa Recorrente realizaria a troca do produto, por outro igual, no prazo de 10 (dez) dias (id. 88868599, pág. 05).

O acordo não foi cumprido pela empresa Recorrente, conforme declaração da consumidora, constante do id. 88872951, pág. 04.

Notificada sobre o descumprimento do acordo, a Apelante informa que faria a restituição do valor pago (id. 88872951, pág. 06).

A consumidora compareceu ao PROCON e reforçou o não cumprimento do acordo, sendo orientada a buscar o Judiciário e o Órgão apreciaria a possibilidade de aplicação de sanção administrativa à Recorrente (id. 88872952, págs. 06).

Diante disso, a Recorrente foi notificada a apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias (id. 88872952, pág. 07).

Posteriormente, sobreveio a Decisão Administrativa, devidamente motivada e fundamentada (id. 88872954, págs. 02/06), que aplicou a multa no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), consignando a responsabilidade da Apelante, quanto à prática de conduta lesiva à consumidora:

(...) O caso em tela demonstra total falta de respeito e descaso por parte da reclamada NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA para com o Poder Público, principalmente com o consumidor. Desrespeito, pois lesionou flagrantemente os direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas. Descaso, pois a reclamada compareceu ao Procon, firmou acordo, e o descumpriu.

Não obstante a argumentação em defesa, às fls. 55, de que faria a restituição do valor pago pelo produto, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, após o recolhimento do produto com vício, se constata a confirmação do descumprimento do acordo entabulado na Audiência de Conciliação às fls. 34, conforme Declaração assinada pela parte consumidora, fl. 23, alegando que a Recorrente não efetuou a troca do produto, sendo tal fato flagrante desrespeito aos princípios norteadores das relações de consumo.

(...).

Ademais, constata-se dos autos a patente violação ao direito da parte consumidora, a qual adquiriu o produto, e conforme o relato da Reclamação no ato da montagem já apresentava vícios de qualidade, que entrou em contato com a Reclamada, contudo sem sucesso, sendo necessário a propositura de reclamação perante este Órgão.

(...).

No ato conciliatório foram demonstrados, por meio de fotografias, os vícios contidos no produto, fls. 34, e diante da comprovação foi proposto o acordo de troca do produto por outro igual, que não foi devidamente cumprido pela Reclamada, deixando de efetuar a reparação, conforme direito básico previsto no Artigo 6, VI, do CDC.

(...).

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada à prática infrativa, pela NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa com fundamento na Lei Federal n. 8078/90, art. 56, inciso I; Decreto n. 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual n. 3.571/04, art. 11.

(...).

DECIDE-SE pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada NOVA MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA arbitrada no valor de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais) cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAR 1/AUT, documento anexo (art. 57 do Dec. Estadual 3.571/04), no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Turma Recursal, nos termos que dispõe a Lei Estadual n. 7.926/03. (id. 88872954, págs. 02/06).

A empresa Apelante interpôs o Recurso Administrativo (id. 88872954, págs. 09/06), que foi desprovido (ids. 88872960, págs. 03/07 e 88872961, págs. 01/03).

Os elementos probatórios que instruem os autos, demonstram que o Processo Administrativo que culminou com a aplicação da multa pelo PROCON/MT, em desfavor da Apelante, respeitou o contraditório e da ampla defesa, uma vez que, após recebida a Reclamação da consumidora, procedeu-se à intimação da Recorrente para manifestar-se e, posteriormente, para apresentar defesa escrita.

Ademais, contra a decisão da Conciliadora que fixou a multa, a Apelante interpôs o Recurso Administrativo o qual a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, por unanimidade, negou provimento.

Transcrevo, a propósito, excertos do voto da Conciliadora de Defesa do Consumidor, Relatora do Recurso Administrativo,
in
verbis
:

(...) A reclamada, apesar de ofertar em audiência (fl. 34) a troca do produto, não cumpriu o acordo, conforme declaração do consumidor de fl. 53, e, após ser notificada para cumprir o acordo ou apresentar defesa escrita (fl. 54), apresentou nova proposta de acordo, porém diverso do pleito da consumidora.

Conforme o disposto no art. 18 da lei nº 8.078/90, é direito do consumidor, não sendo o vício sanado em 30 (trinta) dias, optar pela restituição do valor pago, pela troca do produto, conforme o disposto no art. 18, §1º, I, do CDC.

(...).

Ademais, a reclamada já havia firmado acordo com a consumidora, o qual não foi cumprido, não havendo nos autos nenhuma prova de que a ora recorrente teria efetuado a troca do produto no prazo firmado em audiência, pelo contrário, há uma petição ofertando nova proposta, diversa do pleito da consumidora, e há, em recurso, a informação de que a reclamante precisou socorrer-se do judiciário, ante o descumprimento do acordo firmado neste órgão.

(...).

A penalidade administrativa foi aplicada pela infração ao disposto nos arts. 6º, VI e 18 e pelo descumprimento do acordo em audiência, o que constitui infração ao artigo 55, §4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, §2º do Decreto Federal n.º 2.181/97.

(...).

Quanto ao valor da multa, para a fixação da pena, foram observados todos os princípios constitucionais que norteiam a administração pública, em especial a motivação, proporcionalidade e razoabilidade, bem como os ditames previstos no art. 57 do CDC, sendo que a gradação e arbitramento da multa pelo órgão de defesa do consumidor admitido pelo artigo 57 da Lei 8.078/90 e pelo artigo 7º da Instrução Normativa SETEC/PROCON n.º 01/2005.

(...).

Ante o exposto, consoante os motivos alinhados, considerando que a decisão foi corretamente tomada, manifesto meu voto pelo conhecimento do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sanção de multa aplicada, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), sem prejuízo das atualizações legais posteriores.

Reconheceu, o PROCON, portanto, que a relação existente entre a Apelante e a Consumidora foi maculada, de sorte que foram violados o disposto nos artigos 18, §1
o
, inciso I e 55, §4
o
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, artigo 33, §2
o
, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Assim, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Ademais, como sabido, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas, somente, apreciar se foram observados a norma legal e o ordenamento jurídico.

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelante, Autora da Ação Anulatória, entendo não ter havido vício procedimental no referido processo que culminou com a aplicação da penalidade questionada.

Posto isso, considerando que o órgão administrativo observou o contraditório da empresa Apelante, não há falar em nulidade do processo administrativo, muito menos da multa.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Ao demais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

(...) a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

Importante destacar que a própria Recorrente admitiu o vício no produto, já que firmou acordo para que fosse substituído. Logo, não há falar em ausência de comprovação das alegações da consumidora.

Da mesma forma, não merece acolhida a tese de que não é responsável pelo vício do produto, mas, sim, o fornecedor, já que é pacífico o entendimento de que ambos respondem solidariamente pelos vícios do produto.

Entrementes, com relação à multa, verifico que foi fixada em valor desproporcional.

A pena de multa, nos termos do artigo 57, do CDC, deve atentar-se à gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Sabe-se que a multa pecuniária tem caráter não só repressivo, como também preventivo, na medida que é aplicada com fins de evitar nova infração consumerista. Deve ser, contudo, adequada ao contexto da reclamação noticiada, bem como ao objeto discutido nos autos.

Na hipótese, conforme anotado, discutiu-se no processo administrativo, que tramitou perante o PROCON, a existência de vícios no produto e, em contrapartida, aquele órgão aplicou a multa no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Ainda que tenha constado, na decisão, a dosimetria da pena, entendo que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque a multa é incompatível com a realidade fática e o objeto da demanda administrativa.

Não há desconsiderar que não se trata de indenização direta ao consumidor, mas ao próprio órgão fiscalizador, o que implica dizer que a multa deve ser aplicada com equilíbrio e observando a proporcionalidade com a infração administrativa, para que seja aceita pela comunidade.

Frise-se que o seu valor deve ter cunho pedagógico e ser fator de desestímulo à prática de novas infrações ao direito do consumidor.

Nessa senda, tenho que é prudente minorar para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a sanção pecuniária, sob pena de causar enriquecimento ilícito.

Fica mantida a condenação da Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que o Recorrido sucumbiu em parte mínima do pedido.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Apelo, interposto pela empresa Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., para, tão somente, reduzir a multa imposta para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022